Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737945-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESILDA DIAS DOS REIS AGRAVADO: ERIVALTON BARBOSA MARTINS, COMPANY MULTIMARCAS LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gesilda Dias dos Reis contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação para verificar quem seriam os atuais ocupantes de imóvel localizado em nome do segundo agravado, Erivalton Barbosa Martins, em pesquisa ao sistema e-RIDFT (proc. no 0714181-63.2018.8.07.0001, ID no 70879460). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Indefiro o pedido de ID 70839121, visto que, conforme já salientado nos autos, o valor do débito em execução é consideravelmente desproporcional se comparado ao valor de um imóvel. Ademais, existem outros meios disponíveis à exequente para localização de bens passíveis de penhora que se adéquam ao que estabelece o princípio da menor onerosidade. Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito.” Em suas razões, em suma, a agravante destaca que foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome dos agravados, sem sucesso. A pesquisa efetivada no sistema e-RIDFT indicou a existência de um imóvel em nome do segundo agravado. Todavia, antes de solicitar a penhora, seria necessário identificar os atuais ocupantes, o que justificaria a expedição do mandado de constatação. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do mandado de constatação e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Não foi recolhido o preparo, mas a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Conforme a própria agravante informou, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores e bens em nome dos agravados. Consta apenas um imóvel em nome do segundo agravado (e-RIDFT) e considerando a natureza do bem, o valor seria muito superior ao débito objeto do cumprimento de sentença (R$ 1.942,02 - ID no 65021524). Logo, a expedição do mandado de constatação não serviria ao fim almejado pela agravante, inviabilizando a realização da diligência pleiteada. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO